Tribunal: TJMT
Processo: 1018785-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018785-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DELVO PIACENTINI
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que concedeu a tutela de urgência em ação proposta por DELVO PIACENTINI para determinar “que a ora Agravante promova a internação domiciliar na modalidade HOME CARE, conforme prescrição médica, sob pena aplicação de multa diária em caso de descumprimento, em que pese a ausência expressa de cobertura contratual.
Sustenta a agravante, em síntese, que o “Agravado ingressou com a Ação Cominatória c/c Danos Materiais c/c Tutela de Urgência, distribuída ao Juízo competente da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, sob no 1018285-64.2021.8.11.0015, alegando em síntese, que é portador de neoplasia de esôfago – CID C15, localmente avançado e necessita de atendimento domiciliar, com acompanhamento profissional, além de sessões de fisioterapia semanal, conforme prescrição médica, cujo tratamento fora negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. Relata que os termos da negativa não devem prosperar, por colocarem em risco o objetivo do contrato firmado, o qual visa primordialmente a saúde do contratante, em que pese determinado atendimento não disponha de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. O pedido de tutela fora concedido através do r. despacho ora agravado, o qual determinou que a Agravante autorize e custeie a internação domiciliar HOME CARE, nos termos solicitados, sob pena de incidência de multa pecuniária em caso de descumprimento. Porém, como restará sobejamente demonstrado, a r. decisão não poderá prevalecer, sendo merecedora de reforma conforme mérito recursal”, diante da ausência de cobertura contratual. Requer, ao final, “LIMINARMENTE, que seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o r. despacho ora agravado, eis que não é cabível o custeio nos termos pretendidos, ensejando uma interpretação abrangente das cláusulas, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória; b) O recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, e que preenchidas as lacunas pelos Doutos Julgadores, seja plenamente revogada a respeitável decisão, ante o prejuízo ao demais beneficiários devido ao desequilíbrio do mutualismo, com a flexibilização contratual frente à ausência de previsão de cobertura no instrumento contratual, na lei e normativos que regulam o setor.”
É o relato.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, ao menos nessa fase processual, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, a princípio, o serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.
Ainda que não previsto em contrato, tem-se que contrato pactuado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, conforme prevê o art. 20, § 2o, do Código Consumerista, motivo pelo qual as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.
Nesse sentido:
“AGRAVO INOMINADO. APELACAO. PLANO DE SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. Autor narra que o plano de saúde se nega a manter o serviço de home care. Sentença de procedência. Apelo da Golden Cross. Registre- se que, o contrato de plano de saude deve observar a Lei 8.078/90 e, com isso, as suas clausulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. Não fosse isso, a clausula limitadora da obrigacao do plano de saúde e nula na medida em que abusiva. Impossibilidade de o prestador de serviço medico-hospitalar se negar a manter o home care, que no momento e essencial a saúde e a dignidade do autor. A exclusão da cobertura nao pode desvirtuar a finalidade do contrato. O atendimento domiciliar propicia um maior contato familiar e uma melhor qualidade de vida, em obediência ao principio da dignidade da pessoa humana. Manutenção da sentença. DESPROVIDO.” (TJ/RJ. APL 00196302520098190001 RJ 0019630- 25.2009.8.19.0001. Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Julgamento 19/03/2013. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJE: 29/05/2013 18:24)
“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polemica em torna da cobertura por plano de saúde do serviçolo9 de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na duvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favoravel ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação especifica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instancias de origem. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ. REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento:26/05/2015. Orgao Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Publicacao: DJe 15/06/2015 – g.n.).
Assim, ao menos nesse momento, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora